Tribunal: TJSP
Processo: 0019460-49.2001.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinto o processo em razão da satisfação do débito – RECURSO DE APELAÇÃO DO DEVEDOR – Matérias já decididas no âmbito da execução e contra as quais foi interposto agravo de instrumento – PRECLUSÃO – Caracterização.
RECURSO NÃO CONHECIDO.